Tribunal: TJMT
Processo: 1029505-65.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029505-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (ADVOGADO), VALMOR JOAO MARIA ALVES - CPF: 550.944.499-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ROMARIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 118.648.494-28 (VÍTIMA), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 08/08/2025 pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e disparo de arma de fogo (art. 15 da mesma lei), fatos decorrentes de desentendimento no trânsito. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de disparo (atestada por laudo pericial) e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) apurar se a constatação pericial da inexistência de disparo descaracteriza a gravidade concreta da conduta.

III. Razões de decidir:
A prisão preventiva encontra respaldo na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrados por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos na fase investigativa. A gravidade concreta da conduta praticada em via pública, com ameaça e suposto disparo de arma de fogo em contexto de desavença no trânsito, justifica a custódia cautelar, em razão do risco à ordem pública. A existência de munição picotada no revólver apreendido corrobora a narrativa de tentativa de disparo, sendo irrelevante, para fins cautelares, a não deflagração efetiva do projétil. O paciente é reincidente específico por porte ilegal de arma de fogo, o que denota propensão à reiteração delitiva, tornando inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. A presença de predicados pessoais favoráveis, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, aliada à gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. 2. A ausência de disparo efetivo não descaracteriza a ameaça concreta à ordem pública quando evidenciada a intenção de disparo. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e sua reincidência específica.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 147 do CP; arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003; arts. 312, 316 e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – Enunciado n. 43, da TCCR; STJ – HC n. 100.430, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por ROBSON JOSÉ DE ARRUDA SILVA em favor de VALMOR JOÃO MARIA ALVES, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do Inquérito Policial n. 1022002-81.2025.8.11.0003, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, conforme decisão constante do Id. 203915413.

Em sua petição (Id. 310814867), o impetrante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e é responsável por dois filhos menores de idade.

Ressalta, ainda, que o Laudo Pericial Criminal n. 511.2.13.9151.2025.046948-A01, elaborado pela POLITEC/MT, concluiu que nenhuma munição foi deflagrada, havendo apenas uma com marca de percussão, de modo que não se comprova o crime de disparo de arma de fogo. Aduz, também, a desnecessidade da medida extrema, pleiteando a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida por decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 310934394), sob o fundamento de que o conjunto probatório indicava materialidade e indícios suficientes de autoria, além de risco à ordem pública, evidenciado pela conduta do paciente que, após desentendimento no trânsito, teria ameaçado de morte a vítima R. B. da S. e efetuado disparos contra o veículo por ela conduzido, estando em posse de um revólver calibre .38 e substância análoga à maconha.

O Juízo apontado como coator prestou informações (Id. 311316372), destacando que não houve alteração fático-jurídica capaz de modificar o cenário que ensejou a custódia cautelar, sendo a prisão necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência específica do paciente, que já cumpriu pena pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (SEEU nº 2000729-11.2023.8.11.0064).

As informações foram confirmadas por meio da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 205226885), na qual se concluiu pela manutenção da medida de prisão, considerando demonstradas a materialidade e os indícios suficientes de autoria por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e depoimentos testemunhais, bem como o risco concreto à ordem pública.

O Ministério Público Estadual apresentou parecer pelo desprovimento da ordem (Id. 314960378), sustentando que, embora o Laudo Pericial tenha apontado ausência de disparo efetivo, a conduta do paciente em exibir e acionar a arma em via pública, aliada à reincidência e aos registros criminais, revela periculosidade e necessidade da segregação cautelar.

Ressalta, ainda, que o juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão, não sendo as medidas cautelares diversas suficientes para resguardar a ordem pública, nos termos do Enunciado n. 43 do TJMT.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

A ordem não comporta concessão.

Conforme destacado no relatório, o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) e disparo de arma de fogo (art. 15 do mesmo diploma), em razão de fatos ocorridos em via pública, após desentendimento no trânsito.

A segregação cautelar foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, com base nos elementos constantes dos autos, os quais revelam, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública.

O impetrante sustenta que o Laudo Pericial Criminal n. 511.2.13.9151.2025.046948-A01 teria afastado a materialidade do crime de disparo de arma de fogo, por haver apenas uma munição com marca de percussão não consumada.

No entanto, tal alegação não é suficiente para infirmar os demais elementos de convicção reunidos na fase pré-processual, especialmente o depoimento firme e direto da vítima, que afirma ter sido alvo de dois disparos, além da apreensão da arma e da munição com vestígio de acionamento do gatilho, o que corrobora a versão acusatória.

Importante registrar que, na seara do
habeas corpus
, não se admite a valoração aprofundada de prova, sendo certo que a palavra da vítima, quando harmônica e verossímil, possui especial relevância, sobretudo em sede de análise liminar e de tutela cautelar.

Além disso, a gravidade concreta da conduta — ameaça em via pública, com exibição e acionamento de arma de fogo contra o veículo da vítima, em plena luz do dia — demonstra elevado grau de periculosidade e desprezo pelas normas mínimas de convivência social, justificando a prisão como medida necessária à garantia da ordem pública.

Ressalte-se, ainda, que o paciente é reincidente específico, tendo cumprido pena pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, com extinção recente da pena (17/01/2024), fato que, por si só, demonstra propensão à reiteração criminosa, inviabilizando a adoção de medidas cautelares alternativas. Conforme destacado na decisão impugnada e no parecer ministerial, não transcorreu o prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, razão pela qual a reincidência está plenamente caracterizada.

No tocante às alegações de condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito, filhos menores), é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais fatores, por si sós, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, como se verifica no caso.

Assim é a redação do Enunciado de n.

43, Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Ademais, volto ao fundamento dito na decisão liminar, que episódios de violência motivados por desentendimentos banais, sobretudo no trânsito, revelam comportamento reprovável e socialmente perigoso. O espaço público deve ser de convivência harmoniosa, e não palco para reações impensadas que frequentemente resultam em graves delitos.

Discussões por motivos ínfimos transformam-se em tragédias quando prevalecem o descontrole emocional e o desprezo às normas de civilidade. Cabe ao Poder Judiciário reafirmar a necessidade de prudência, autocontrole e respeito às regras, prevenindo que situações dita como: “estava de cabeça quente”, evitando-se a conversão em crimes com consequências irreparáveis para todos os envolvidos e para a ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”. (HC 616.718/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020).

Outrossim, o juízo de origem procedeu à análise individualizada das medidas cautelares do art. 319 do CPP, concluindo pela sua inadequação diante do risco concreto à ordem pública, da reincidência específica e do histórico de outros registros criminais do paciente.

Não vislumbro, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido.

Diante do exposto,
NEGO

A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025